Tribunal: TJDFT
Processo: 0733597-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733597-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDA PASCOVITCH PRUDENTE RECORRIDO: INSTITUTO PACINI DE OFTALMOLOGIA SS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRA-FÉ. MANDADO COM CHAVES DE ACESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. A interrupção do prazo prescricional em razão da citação de um dos devedores alcança os demais devedores solidários, na forma do artigo 204, §1o, do Código de Processo Civil. A ausência de desídia do credor quanto ao impulso da execução afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. A eventual inclusão de parcela supostamente indevida no cálculo da dívida não importa em nulidade da execução, quando é possível a sua exclusão mediante simples decote do valor. O mandado de citação contendo as chaves de acesso ao processo eletrônico dispensa a apresentação de contra-fé por meio físico, uma vez que com as chaves de acesso ao processo o réu tem acesso ao seu inteiro teor. Ao autor incumbe provar as alegações, não sendo possível acolher a alegação de pagamento, sem que seja realizada prova neste sentido. O alegado excesso da execução não foi verificado, devendo ser mantida a sentença recorrida. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 202, inciso I, do Código Civil, 219, caput e §4o, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 240 do atual CPC), argumentando que a dívida prescreveu, pois o devedor solidário (fiador) foi citado intempestivamente; b) artigos 1o, 3o, 6o, 8o, 11 e 1.022, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 917, inciso III, do CPC, afirmando existirem erros nos cálculos apontados nas planilhas que deram ensejo ao excesso de execução. Em contrarrazões, o recorrido requer, no ID 25324902 – Pág. 11, que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 202, inciso I, do CCB, 219, caput e §4o, do CPC de 1973 (correspondente ao artigo 240 do CPC de 2015). Com efeito, a Corte Superior também entende que “havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição atinge a todos, ou seja, havendo a citação válida de um dos devedores solidários, interrompe-se a prescrição para os demais, conforme o artigo 204, § 1o, do Código Civil de 2002". (AgInt no AREsp 880.839/MG, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJ-e de 4/4/2018). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1766631/PR e AREsp 1720344/PR, ambos da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 15/3/2021 e 16/10/2020. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1o, 3o, 6o, 8o, 11 e 1.022, todos do CPC, pois a Corte Superior entende que não há deficiência na prestação jurisdicional se “o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos" não se podendo "confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1595207/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 27/4/2021). Igualmente não deve transitar a suposta violação ao artigo 917, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do alegado excesso de execução, verbis: A inclusão das custas processuais da ação de despejo no débito exequendo tem amparo em previsão contratual e quanto ao valor que teria sido cobrado a título de despesas condominiais referente ao mês de abril de 2006, também não se verifica o alegado excesso, pois, conforme esclarecido pelo apelado, o valor apontado como excessivo decorre da aplicação de multa contratual, afirmação esta que não foi refutada pela apelante. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015